Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – LEVANTAMENTO DE VALORES – PERIODICIDADE FIXADA EM SEIS MESES – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RAZOABILIDADE – REFORMA PARA LEVANTAMENTO TRIMESTRAL
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que condicionou o levantamento de valores penhorados mensalmente no salário do executado à formação de montante equivalente a seis parcelas, postergando a liberação por seis meses.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é razoável condicionar o levantamento dos valores penhorados mensalmente a uma periodicidade semestral, em execução definitiva de título extrajudicial.
III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução se processa no interesse do credor (CPC, art. 797), devendo buscar a satisfação célere do crédito. 4. A fixação de levantamento semestral, ainda que motivada por razões administrativas, impõe atraso desproporcional no recebimento de valores já bloqueados, contrariando os princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da cooperação (CPC, art. 6o). 5. Precedentes reconhecem que a periodicidade semestral priva o credor de acesso tempestivo a crédito incontroverso, sendo mais adequado o levantamento mensal ou, no caso, trimestral, conforme pleiteado.
IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para autorizar levantamento trimestral dos valores penhorados.Tese: “É desarrazoada a fixação de periodicidade semestral para levantamento de valores penhorados mensalmente, devendo ser admitida a liberação em prazo menor, de forma a garantir a efetividade da execução e o direito do credor à satisfação célere do crédito.”
Fundamentação legal: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 906, parágrafo único. Jurisprudência: Acórdãos 1964729, 1956096 e 1932908 (TJDFT).